Tribunal: STF
Processo: RE 356201
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO INDEVIDO QUE É TORNADO SEM EFEITO.



    1. Questão de ordem que se resolve no sentido de anular o julgamento do embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário.